Tribunal: TJMT
Processo: 1016386-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016386-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), CARINA SCHUTZ PRADELLA - CPF: 771.860.950-20 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 883.971.901-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL – PRODUTOR RURAL NÃO CARACTERIZADO COMO DESTINATÁRIO FINAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VULNERABILIDADE D
A
AGRAVAD
A
– PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito é destinado à aquisição de insumos ou ao fomento da atividade produtiva.

2.
N
ão se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar

a hipossuficiência técnica ou econômica da agravada necessária à aplicação excepcional da teoria finalista
mitigada.

3.
A
usente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO JOHN DEERE S/A
contra a decisão proferida
na
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Débitos de Natureza Rural nº 1000699-50.2025.8.11.0087
ajuizada por
MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA,
que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, ao argumento de que o contrato em questão – Cédula de Crédito Bancário nº 2892977/22, firmada em 22/04/2022 – teve por finalidade o financiamento de maquinários e implementos agrícolas destinados ao fomento da atividade rural da agravada.

Defende que a agravada, na condição de produtora rural, não se enquadra
no conceito de consumidora e destinatária final do crédito, conforme estabelecido no art. 2º do CDC, pois o financiamento foi utilizado como insumo para sua atividade econômica, configurando uma relação de natureza mercantil.

Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal que afastam a incidência do CDC em casos semelhantes, quando o financiamento
é destinado ao fomento da atividade rural, e postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou a aplicação do CDC e a inversão da prova, até julgamento final do recurso (ID nº
288753856
).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
294483353
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MARINA LUCINEIA DE SOUZA SILVA
ajuizou a
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Débitos de Natureza Rural nº
1000699-50.2025.8.11.0087

em face de
BANCO JOHN DEERE S/A,
alegando que
é produtora rural
, desenvolvendo atividades pecuárias em propriedade localizada no Município de Guarantã do Norte/MT, e que firmou contrato de crédito rural com o Banco requerido para pagamento em 05 (cinco) parcelas anuais, com início em 2023 e término em 2027.

Sustentou que, em razão de frus
tração da atividade pecuária causada por intempéries climáticas (estiagem prolongada), aumento dos preços de insumos para pastagens e alta dos custos de produção em geral, sofreu graves perdas de produtividade, o que acarretou expressiva diminuição de sua receita, descapitalização e incapacidade financeira para honrar a parcela com vencimento em 15/05/2024.

Aduziu que procurou o Banco requerid
o
para solicitar a prorrogação da dívida, com base no Manual de Crédito (MCR 2.6.4), mas que a instituição financeira
negou
seu pedido, oferecendo apenas proposta de renegociação que incluía o pagamento de uma entrada, o que seria inviável frente à sua atual condição financeira.

Informou que formalizou pedido administrativo de prorrogação, encaminhando à instituição financeira requerida, mas que não obteve resposta até a propositura da presente ação.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a declaração e determinação do direito à prorrogação das parcelas conforme cronograma
apresentado, a manutenção da autora na posse do maquinário alienado fiduciariamente e a proibição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Guilherme Carlos
Kotovicz
indeferiu o pedido liminar, no entanto
,

determinou a aplicação d
o Código de Defesa do Consumidor
e deferiu a
inver
são

d
o ônus da prova em favor da autora, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o Banco requerido.

Pois bem
.

Nos termos do art. 2º do CDC o
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

Em determinadas hipóteses, admite-se a mitigação dessa teoria, reconhecendo-se a figura do consumidor por equiparação, sobretudo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente.

No caso, d
enota-se dos autos,
que

a
Cédula de Crédito Bancário nº 2892977/22
firmada entre as partes, teve como finalidade
o financiamento
de maquinários e implementos agrícolas para o fomento da atividade rural da parte agravada
, conforme ID nº
185906756
, o que afasta o enquadramento como consumidora final.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais em que o produto ou serviço é adquirido para implementação de atividade econômica, uma vez que não estaria configurado o destinatário final da relação
de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

A propósito
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
. Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023) destaquei

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em situações análogas:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PARA PLANTIO E COLHEITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos materiais decorrentes da suposta baixa qualidade de sementes adquiridas para plantio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade das normas consumeristas e a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base na teoria finalista mitigada, em razão da alegada vulnerabilidade técnica e econômica dos agravantes frente à agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há relação de consumo no presente caso, pois as sementes adquiridas foram destinadas diretamente ao fomento da atividade econômica dos agravantes (produtores rurais), descaracterizando-os como consumidores finais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Os agravantes não demonstraram a vulnerabilidade técnica ou econômica necessária à aplicação excepcional da teoria finalista mitigada, sendo evidenciado nos autos investimentos expressivos em cultivo agrícola de ampla extensão (aproximadamente 300 hectares).

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “A aquisição de insumos agrícolas por produtores rurais para fomento de atividade econômica não caracteriza relação de consumo e não autoriza a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada quando ausente demonstração concreta de vulnerabilidade técnica ou econômica, inviabilizando, assim, a inversão do ônus da prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 2º e 6º, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor; art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
2377029/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/05/2024; TJMT - AI nº 1029186-34.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024; TJMT - AI nº 1004434-95.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024.

(N.U 1008317-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA –
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 6º, VIII do CDC, para o
deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1005570-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 21/05/2024)
destaquei

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, a hipossuficiência técnica ou econômica d
a agravada

necessária à aplicação excepcional da teoria finalista mitigada
.

Dessa forma, ausente a relação de consumo

e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal
e reformar a decisão agravada, afastando a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova no caso em análise.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025